Tribunal: TJDFT
Processo: 0749919-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749919-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda. - EPP contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas (proc. no 0704241-23.2018.8.07.0018, ID no 75644260, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, narra que vem prestando serviços médico-hospitalares a Ingrid Gomes de Sousa, a qual ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal, todavia, não vem recebendo as contraprestações que lhes são devidas. 3. Esclarece que cumpriu a determinação judicial e providenciou a internação da paciente em suas dependências e vem providenciando-lhe todos os tratamentos necessários. Porém, afirma que desde 2/1/2019 não vem recebendo qualquer repasse do agravado e, por isso, solicitou o pagamento nos autos originários, com pedido de sequestro de verba pública. 4. Defende que o pleito é possível, pois tem prova pré-constituída da prestação de serviços e não pode mantê-los sem a correspondente contraprestação. Adverte que se a prestação de serviço cessar, a paciente sofrerá significante prejuízo, podendo incorrer em dano grave, de difícil reparação. 5. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal (tutela de evidência) para que seja autorizado o pagamento pleiteado, mediante a realização do sequestro de verbas públicas. No mérito, requer a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 21547067 e ID no 21547108). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 10. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 11. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, sendo defesa a concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação (art. 1o, §3o). 12. O pedido de pagamento foi formulado por terceiro que não integra a lide originária (prestadora de serviço) e há discussão quanto à higidez das contas apresentadas. Essa controvérsia não pode ser incluída como objeto da demanda principal, em observância ao devido processo legal. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a obrigação imposta ao Distrito Federal se refere à autora, a quem incumbe o ônus de demonstrar o tratamento recebido e pode se valer dos meios processuais disponíveis para exigir o seu cumprimento, responsabilizando-se pela prestação de contas das verbas públicas que comprovadamente forem utilizadas. 14. A prestadora de serviço tem o direito de exigir os valores que alega serem devidos em razão do tratamento prestado à paciente, o qual decorreu de decisão judicial (inclusive pela via administrativa). Contudo, ao judicializar o pedido deve fazê-lo por meio de processo autônomo, pois se tratando de verbas públicas não pode haver dúvidas quanto aos valores que serão utilizados. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1224672, 07122212120188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A medida constritiva pleiteada somente poderia ser realizada após a análise da verossimilhança das alegações, mediante a demonstração dos serviços efetivamente prestados à paciente, com a discriminação dos valores, a apresentação de notas fiscais, dentre outros documentos. Ademais, a constatação do inadimplemento do agravado é indispensável, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. 16. É medida constritiva excepcional, com o intuito de preservar a efetividade da prestação jurisdicional, mas somente pode ser autorizada quando todos os requisitos fático-legais estiverem adequadamente demonstrados. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pleieada. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo únic e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Após, encaminhem-se ao Ministério Público e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO